Tribunal: TJDFT
Processo: 0755048-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755048-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FILIPE CASTRO BARROS IMPETRANTE: KELLY MYSSANDRE DE SOUSA RESENDE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por KELLY MYSSANDRE DE SOUSA RESENDE, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 46.322, em favor de FILIPE CASTRO BARROS (ID 79440569), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA, que deferiu a progressão para o regime aberto com efeito retroativo a 20 de novembro de 2025, mas designou audiência admonitória apenas para o dia 15 de dezembro de 2025, mantendo-se o apenado em regime mais gravoso nesse período. Nesse sentido, a Defesa invoca a Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, que veda a manutenção do condenado em regime mais severo por falta de estrutura adequada, aplicando analogia à demora administrativa. Sustenta ainda que a permanência do paciente em regime fechado ou semiaberto, quando já reconhecido o direito ao regime aberto, viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana e o direito à liberdade. Alega que cada dia de atraso representa um dano irreparável, configurando o periculum in mora, enquanto a decisão judicial favorável e a jurisprudência consolidada demonstram o fumus boni iuris. Requer, com isso, liminarmente, que o paciente seja imediatamente colocado em regime aberto. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA) a execução das penas restritivas de liberdade em regime aberto e a fixação de suas condições em prisão domiciliar. Confira-se: Art. 2oCompete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA: I - a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II - fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; Por seu turno, a Resolução n. 412/2021/CNJ determinou também tratamento prioritário às medidas menos gravosas ao monitoramento eletrônico, nos seguintes termos: “Art. 3o (...) § 1o Sempre que as circunstâncias do caso permitirem, deverá ser priorizada a aplicação de medida menos gravosa do que o monitoramento eletrônico”. No caso, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU (processo no 0403862-33.2019.8.07.0015), verifica-se que foi concedido ao apenado o benefício da prisão domiciliar, determinando ainda que “a coleta da assinatura do(a) apenado(a) no termo de compromisso, com informação do endereço e indicação do Advogado/Defensor Público é condição imprescindível para a soltura do(a) apenado(a) e o início da prisão domiciliar, que deverá ocorrer no ato da audiência agendada para o dia” (autos no 0403862-33.2019.8.07.0015 - mov. 520.1). Em seguida, a Douta Magistrada dispensou a implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica, determinando-se o aguardo da referida audiência designada para o dia 15/12/2025 (autos no 0403862-33.2019.8.07.0015 - mov. 521.1). Desse modo, não se verifica urgência capaz de justificar a intervenção excepcional desta Corte, pois a audiência se encontra marcada para data próxima, e a regulamentação das condições do regime aberto compete ao Juízo da VEPERA, nos termos do art. 2o da Resolução no 15/2015 do TJDFT, que reconhece ser atribuição daquele Juízo fixar as condições do cumprimento da prisão domiciliar. Ademais, a própria decisão da VEPERA já estabeleceu medidas adequadas para assegurar a legalidade da execução, inclusive dispensando a monitoração eletrônica e determinando a fiscalização das condições impostas. Assim, não se evidencia risco concreto de dano irreparável, pois a implementação do benefício ocorrerá em poucos dias, mediante observância das formalidades indispensáveis à segurança da execução penal. Antecipar a soltura sem a assinatura do termo e sem a definição das condições pelo Juízo competente implicaria indevida supressão de instância e afronta à individualização da pena. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de dezembro de 2025 15:11:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora